Tribunal: TJDFT
Processo: 0701317-45.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. SOBREPARTILHA. DIREITOS E OBRIGAÇÕES SOBRE IMÓVEL IRREGULAR. DEMANDA IDÊNTICA JULGADA COM TRÂNSITO EM JULGADO EM SEDE DE DIVÓRCIO. COISA JULGADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na coisa julgada, há a repetição de ação idêntica decidida em definitivo, a teor do art. 337, § 4o, do CPC.
2. O ajuizamento da ação de sobrepartilha após o julgamento definitivo nos autos do processo de divórcio, tendo as mesmas partes e o mesmo pedido quanto aos direitos e obrigações do mesmo imóvel irregular, configura coisa julgada e fere a segurança jurídica, impondo-se a extinção do feito, com base no art. 485, inciso V, do CPC.
3. Se a parte autora procedeu de forma a a se esquivar de cumprir com exatidão a decisão jurisdicional de natureza final e buscar inovação ilegal no estado de direito litigioso, com o intuito de induzir o julgador a erro, resta materializada a conduta sujeita às cominações por litigância de má-fé, previstas no art. 80, inciso II, do CPC, há que se manter a multa nos moldes fixados.
4. Apelo não provido.